Tribunal: STF
Processo: Rcl 59948
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido, com cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    Nos presentes embargos, repisa-se as alegações de que “subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido da embargante” e replica-se os fundamentos de mérito da reclamação, pelos quais entende deveria o recurso extraordinário interposto na origem ser admitido (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Ao não conhecer do agravo regimental, cuja decisão ora se impugna mediante os presentes embargos, a Segunda Turma, por unanimidade, aplicou à parte então agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC (eDOC 17, p. 14).



    Na espécie, não há nos autos a comprovação do recolhimento dos preceitos cominatórios por parte da Embargante, de modo que o presente recurso é manifestamente inadmissível.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Aplicação de multa por embargos protelatórios. Art. 538, parágrafo único, CPC. Necessidade de prévio depósito do valor da multa como requisito de admissibilidade de novos recursos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 872672 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 22.10.2015)



    Ante o exposto, não conheço o recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente